Tribunal: STF
Processo: ARE 1238667
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo a Losango RS Administração e Participações Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, sustenta o direito líquido e certo à imunidade tributária relativa à cobrança de Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), considerada a “integralização dos bens imóveis descritos na exordial da presente demanda em seu capital social”. Alega que “a existência de atividade empresarial no ato da integralização do(s) bem(ns) imóvel(is) no capital social da pessoa jurídica não pode ser considerada requisito e/ou condição para fruição da imunidade tributária (...)”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 146, II, e 150, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul confirmou a decisão que indeferiu a segurança pleiteada por ausência de comprovação do direito líquido e certo ao benefício de imunidade tributária em relação ao Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). O acórdão possui a seguinte ementa (fls. 679-80):



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. AFASTAMENTO. ITBI. NÃO INCIDÊNCIA NAS TRANSMISSÕES IMOBILIÁRIAS RESULTANTES DE INCORPORAÇÃO DE BENS EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DOS ARTIGOS 36 E 37 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. CONVERSÃO DO DEPÓSITO EM RENDA. CONSEQUÊNCIA LÓGICA.



    (…)



    3. Apelação da parte impetrante. Via mandamental que é reservada à impugnação de ato de autoridade e exige prévia demonstração da existência de direito líquido e certo e a sua ameaça, a teor dos artigos 12 e 72, inc. III, da Lei 12.016/2009. Exige-se, pois, prova pré - constituída do direito alegado, do que não logrou êxito a empresa impetrante evidenciar. Hipótese em que a empresa ainda não entrou em funcionamento, ou seja, não teve receita operacional, o que afasta a possibilidade de se aferir acerca da preponderância da atividade na forma definida nos §§ 1° e 2° do art. 37 do CTN. Ocorre que' o próprio Contrato Social acostado pela empresa impetrante já afasta o propalado direito líquido e certo à imunidade tributária. Veja-se quê o Artigo 4° do Contrato Social indica que ‘A sociedade tem por objeto: (a) a administração de bens próprios; e (b) a participação em outras sociedades, na qualidade de sócia e/ou acionista’ (fl. 50). E, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, consta que sua atividade econômica principal é ‘Aluguel de imóveis próprios’ (fl. 42). Assim, embora não tenha tido receita operacional, não há como, notadamente em sede de mandado de segurança,' reconhecer direito à imunidade, já que sua atividade preponderante é o aluguel de imóveis próprios e, tanto a Constituição Federal como o Código Tributário Nacional, afastam o direito à imunidade quando caracterizado que a empresa tem como atividade preponderante a realização de transações imobiliárias.



    (…)



    APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do recurso extraordinário que a Corte a quo, à luz do contrato social da sociedade recorrente e da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (art. 37, §§ 1º e 2º, do Código Tributário Nacional), decidiu não estar configurada, no caso dos autos, a hipótese de imunidade relativa ao ITBI.



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o debate relativo à natureza jurídica das atividades desenvolvidas pela empresa não alcança estatura constitucional. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS. ATIVIDADE PREPONDERANTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1376405 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RELATIVA À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PRETENSA APLICAÇÃO DO TEMA 796 AO CASO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO GUARDA SEMELHANÇA COM A HIPÓTESE DESTES AUTOS. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e decidir pela aplicação da regra imunitória, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Impossibilidade de aplicação do paradigma do Tema 796 ao caso em exame. Matéria que não guarda semelhança com a questão posta no presente recurso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.316.381-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 12.11.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.313.285-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 25.8.2021)



    Acresço, quanto à ausência de prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo à imunidade tributária, que o Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão relativa à verificação dos requisitos de admissibilidade de mandado de segurança, verbis:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral” (AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECADÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1362408 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 318 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nas questões envolvendo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 584.608 – Tema 318 –, no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1305585 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.4.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora